Tribunal: TJSP
Processo: 1027316-64.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Apelação. Ação com pedido de tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente. Extinção sem resolução do mérito por ausência superveniente de interesse processual e condenação do réu a arcar com o ônus da sucumbência. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Extinto o processo sem resolução do mérito por ausência superveniente de interesse processual, a responsabilidade pelas custas

Ementa:
Apelação. Ação com pedido de tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente. Extinção sem resolução do mérito por ausência superveniente de interesse processual e condenação do réu a arcar com o ônus da sucumbência. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Extinto o processo sem resolução do mérito por ausência superveniente de interesse processual, a responsabilidade pelas custas e pelos honorários deve ser atribuída com fundamento no princípio da causalidade. Réu deu causa à instauração da lide e, em razão disso, deve responder pelos encargos da sucumbência. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.